Tribunal: TJMT
Processo: 1005465-06.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005465-06.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO LOPES DE MEDEIROS - CPF: 430.094.681-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR REJEITADA – USUÁRIO E DA CONCESSIONÁRIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA –– DÉBITOS NA UNIDADE CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO/LOCADOR DO IMÓVEL – PRECENDETES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FATO IMPEDITIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELO AUTOR DEMONSTRADO - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

II -

Embora, realmente, o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que o débito do consumo de energia elétrica e de água se trata de obrigação
propter personam,
fato é que a relação entre o usuário e a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora de serviço.

III –
Tratando-se de um imóvel supostamente locado, competia ao autor/locador, ora apelante, a fim de que não fosse responsabilizado por eventuais débitos futuros, ter comunicado à concessionária que a titularidade da UC, não seria mais sua, mas, sim, da locatária, o que, no caso, não fez.

IV -
Como o autor, ora apelante, não comprovou a comunicação do suposto contrato de locação ou que tenha solicitado a alteração da titularidade da UC em questão junto à concessionária, não há como exigir da ré, ora apelada, que efetue a cobrança do débito daquela que com ela sequer manteve qualquer relação contratual.

V -
Tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ré, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOSÉ APARECIDO LOPES DE MEDEIROS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no
1005465-06.2019.8.11.0040
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, restou suspensa sua exigibilidade, conforme a dicção do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 82417015), o autor, ora apelante, narra que é proprietário de um terreno, no qual estão edificadas duas casas, cada uma com sua unidade consumidora – UC.

Aduz que não questiona fatura do imóvel em que reside, mas, tão somente em relação ao débito devido na unidade consumidora instalada no imóvel que aluga para terceiros.

Assevera que restou demonstrado nos autos a locação do imóvel e que quem deu causa ao débito foi a locatária.

Narrados esses fatos, sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, locado o imóvel, a dívida de consumo de energia elétrica contraída pelo locatário não pode ser imputada ao locador, uma vez que se trata de obrigação
propter personam.

Assevera que, como se trata de obrigação
propter personam
, o débito existente na UC de no6/874294-2 (originário de irregularidade de ligação de uma das fases sem passar pelo medidor de energia) deve ser imputada à locatária à época, senhora Valdice Gonçalves, que praticou a fraude, desviando a energia elétrica consumida.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 82417018), a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a ré, ora apelada, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal do autor, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida, mas, tão somente reitera seus argumentos expostos em sua petição inicial.

Não assiste razão à ré, ora apelada.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, a tese de ação ou de defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão formulada na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no
1005465-06.2019.8.11.0040
, ajuizada por
JOSÉ APARECIDO LOPES DE MEDEIROS em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, locado o imóvel, a dívida de consumo de energia elétrica contraída pelo locatário não pode ser imputada ao locador, uma vez que se trata de obrigação
propter personam.

Assevera que, como se trata de obrigação
propter personam
, o débito existente na UC de no 6/874294-2 (originário de irregularidade de ligação de uma das fases sem passar pelo medidor de energia) deve ser imputada à locatária à época, senhora Valdice Gonçalves, que praticou a fraude, desviando a energia elétrica consumida.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, embora, realmente, o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que o débito do consumo de energia elétrica e de água se trata de obrigação
propter personam,
fato é que a relação entre o usuário e a concessionária do serviço público é contratual e de responsabilidade daquele cujo nome consta no cadastro junto à prestadora de serviço
.

Assim, tratando-se de um imóvel supostamente locado, competia ao autor/locador, ora apelante, a fim de que não fosse responsabilizado por eventuais débitos futuros, ter comunicado à concessionária que a titularidade da UC de no 6/874294-2, não seria mais sua, mas, sim, da locatária Valdice Gonçalves, o que, no caso, não fez.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PAGAMENTO DO DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO INFORMADO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL
.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel.

Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014.

2.
Todavia, no caso dos autos, não obstante tenha havido contrato de locação do imóvel, não houve a alteração da titularidade contratual perante a concessionária do serviço. Assim, considerando que o proprietário do bem permaneceu inscrito como titular do serviço nos cadastros da concessionária, que não foi informada da existência do contrato de locação, não há como imputar a ela a obrigação de cobrar os custos de terceiro (locatário), que com ela sequer manteve relação contratual.

3. Por conseguinte, não há falar em ilegitimidade da recorrente, proprietária do imóvel, para figurar na presente execução fiscal, não podendo se eximir de sua obrigação contratual perante a concessionária de pagamento dos pelos serviços prestados, cujas faturas de consumo estão regularmente em seu nome, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do inquilino.

4. Esse mesmo raciocínio já foi adotado por esta Corte ao reconhecer a ilegitimidade do locatário para discutir perante a concessionária questões relativas a contrato de prestação de serviços, em relação ao qual não fez parte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/10/2018; AgRg no REsp 1.185.667/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/09/2010; REsp 1.074.412/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/05/2010).

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019)” (Grifo nosso).

Nesse contexto, como o autor, ora apelante, não comprovou a comunicação do suposto contrato de locação ou que tenha solicitado a alteração da titularidade da UC em questão junto à concessionária, não há como exigir da ré, ora apelada, que efetue a cobrança do débito daquela que com ela sequer manteve qualquer relação contratual.

Assim, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ré, ora apelada, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelo autor, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada da ré, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021